Tribunal: TJPA
Processo: 0007712-43.2016.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007712-43.2016.8.14.0025

APELANTE: ISIDORO NETO SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO DO APELANTE. GRAVE AMEAÇA DEVIDAMENTE CARACTERIZADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de
Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Isidoro Neto Santos,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, II, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, e do artigo 244-B, do ECA, fixando-lhe a pena de
8 (oito) anos de reclusão
, e pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa (cf. páginas 22-23, do ID 6509461, e páginas 1-9, do ID 6509462).

Inconformada, a defesa requer a absolvição do apelante pelo crime de roubo, e subsidiariamente, a desclassificação desse para o delito de furto
(cf. páginas 6-11, do ID 6509463).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. 15-19, do ID 6509463)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que a r. sentença seja mantida em todos os seus termos (cf. ID 7762618).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 10 de março de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito, a defesa requer a absolvição do apelante. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime de roubo para o delito de furto, em razão da inexistência de comprovação da ocorrência de violência ou de grave ameaça.

Sem razão.

A condenação está fundada em suficiente

arcabouço fático-probatório, o qual demonstra com clareza a materialidade do delito e a autoria do apelante como incurso no crime sob testilha.

Senão vejamos.

Ao compulsar os autos, constato que o réu foi preso em flagrante nas proximidades do local dos fatos, estando ainda em poder das
res furtivae
e da arma branca utilizada no delito, conforme dá conta o Auto de Exibição e Apreensão de Objeto presente na página 7, do ID 6509440 e os Autos de Entrega constantes nas páginas 9 e 12, do ID

6509442.

A vítima Lívia Cunha da Costa, por sua vez, relatou em juízo os fatos tais como descritos na denúncia, afirmando que
no dia do ocorrido saia da igreja em companhia de Lavosier Reis, quando ambos foram abordados por duas pessoas em uma motocicleta BIZ, as quais subtraíram seu celular que estava nas mãos do seu amigo, após apontarem uma faca para esse e ordenarem que passasse o aparelho (ID’s 6509459 e 6509460).

Lavosier Reis também foi ouvido em audiência, tendo corroborado com o depoimento de Lívia, acrescentando que sentiu quando o apelante encostou um objeto, que acredita ser uma faca, em suas costas (ID 6509458).

Quanto ao roubo sofrido pela
ofendida Fernanda Duarte Costa, essa, apesar de não ter sido ouvida em juízo, fez o reconhecimento do apelante
na fase inquisitorial (página 9, do ID 6509441)
, nos moldes do
artigo 226, do CPP, asseverando perante a autoridade policial o seguinte (cf. página 10, do ID 6509441):

O Sr. acima qualificado, após o compromisso legal, às perguntas da autoridade declarou QUE: na data de hoje 09/10/2016, por volta das 22hs00min, aproximadamente, trafegava na rua São Antônio se dirigindo para a casa de sua genitora, ocasião em que percebeu dois indivíduos em uma motocicleta HONDA/BIZ DE COR ESCURA, vindo em sua direção; Que, os referidos indivíduos trancaram a passagem da depoente com a motocicleta, tendo o carona trajando camisa de cor amarela, bermuda jeans de cor clara, capacete de cor branco tipo moto cross descido, avançando no celular da depoente que estava em sua mão; Que, a relatora resistiu em entregar seu aparelho para o indivíduo, tendo ele continuado a puxar o aparelho de mão, não conseguindo toma-lo, encostou um objeto na costa da depoente, ordenando que lhe entregasse o aparelho usando os textuais: ME DÁ O CELULAR EU SÓ QUERO O CELULAR"; Que, Que, a depoente informa que não vizualizou o referido objeto, somente deu pra sentir que sentir que era um objeto de metal; Que, a depoente soltou o aparelho celular, o indivíduo subiu na motocicleta e evadiu-se do local; Que, a depoente estava saindo em direção a Delegacia de Polícia Civil, quando encontrou uma VTR do GTO no meio do caminho, tendo a depoente relatado o ocorrido para os Policiais Militares, que sairam em diligencia no intuito de localizar os elementos acima citados; Que, na Delegacia de Polícia Civil depoente reconheceu a dupla IZODORIO NETO SANTOS e MÁRCIO MENDES CARVALHO como sendo os indivíduos que lhe tomaram de assalto o seu aparelho celular. E nada mais disse e nem lhe foi perguntado (...)

Trata-se de importantíssimo elemento de informação, valendo lembrar que
o
artigo 155, do CPP, veda a condenação do réu com base em provas exclusivamente inquisitoriais, no entanto, se tais provas forem corroboradas por provas judiciais, podem e devem ser usadas para confirmar a acusação. sendo exatamente o que ocorre no processo sob análise.

Os policiais militares ouvidos em audiência, os quais se mostraram seguros, coerentes e imparciais, relataram de forma uníssona que foram procurados primeiramente pela vítima Lívia, que infrmou ter sido roubada pela dupla. Ato contínuo, partiram em diligência e se depararam com a vítima Fernanda, quem forneceu as características do apelante e de seu comparsa, os quais foram encontrandos mais a frente, sendo que

no momento em que a dupla avistou a viatura policial, o réu e o menor tentaram se desfazer dos dois objetos roubados e da arma branca utilizada (ID’s 6509455, 6509456 e 6509457).

Márcio Mendes Carvalho, quem era menor na época dos fatos, foi ouvido na condição de informante, confirmando em juízo seu envolvimento na situação descrita nos autos. Relata que foi convidado pelo apelante para fazer um "corre" (assalto), com a motocicleta do seu irmão. Afirma que abordaram primeiramente Fernanda Costa, e depois Lívia Cunha e Lavoisier Reis Oliveira. Conta que estava pilotando a motocicleta e que o apelante estava na garupa, sendo esse o responsável por descer do veículo e subtrair os aparelhos celulares. Confirmou que o réu estava usando uma faca (ID’s 6509453 e 6509454).

Não bastasse tudo isso, o réu confessou integralmente a prática do delito na fase inquisitorial (página 6, do ID 6509434), tendo se retratado em juízo apenas quanto à utilização da arma branca no roubo (ID 6509450), o que não merece crédito, eis que além de todas as declarações colhidas em sentido contrário, a faca foi apreendida em seu poder, conforme consignado alhures.

Dessa forma, ao cotejar o acervo amealhado no curso do processo,
verifico que as provas se encontram concatenadas entre si, sob uma relação de causalidade lógica, convergindo harmoniosamente para a demonstração da verdade real, que, no caso, consiste na participação do réu no crime de roubo majorado sofrido pelas vítimas, sendo insofismável que os pertences dessas foram subtraídos mediante grave ameaça, não havendo que se falar, portanto, em desclassificação para o crime de roubo, e muito menos na sua absolvição.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento para manter
in totum
a r. sentença condenatória.

É o voto.

Belém, 04/04/2024